Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÃO MENSAL. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ATO-FATO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a associação autora ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor das mensalidades devidas pela possuidora de unidade habitacional.
2. Em verdade a autora não tem natureza de condomínio, tratando-se, em verdade, de uma associação de moradores.
3. No presente caso a obrigação em exame tem origem em ato-fato jurídico. A propósito, mostra-se aplicável a regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3.1. A quantia devida assume o caráter de contraprestação indenizatória pela utilização dos bens e serviços compartilhados por todos os moradores do empreendimento comum.
4. Recurso conhecido e provido.